Tribunal: TJMT
Processo: 1041290-03.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041290-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), SAMUEL CESAR ANTONIETTI JUNIOR INDUSTRIA DE JOIAS LTDA - CNPJ: 32.239.133/0001-01 (APELADO), SAMUEL CESAR ANTONIETTI JUNIOR - CPF: 053.343.661-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1041290-03.2022.8.11.0041

Apelante
: Sicredi Ouro Verde MT

Apelados
: Samuel Cesar Antonietti Junior e Samuel Cesar Antonietti Junior Industria de Joias Ltda.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Sicredi Ouro Verde MT.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Samuel Cesar Antonietti Junior
e
Samuel Cesar Antonietti Junior Industria de Joias Ltda
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

Apelação
(Id. 183455598): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Sicredi Ouro Verde MT
.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Samuel Cesar Antonietti Junior
e
Samuel Cesar Antonietti Junior Industria de Joias Ltda
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Verifica-se que houve apenas a intimação pessoal da decisão que ordenou à parte para dar prosseguimento ao processo em cinco dias sob pena de extinção e arquivamento.
Não houve, assim, a intimação do advogado.

E essa e. Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.” (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023